Tribunal: TJMT
Processo: 1007748-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007748-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL
AGRAVADA:- OSMAR ROSSETTO
Agravo de Instrumento n. 1007748-88.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória.
O agravante alega nulidade da sentença por que não teria ocorrido a sua citação, visto que o AR foi recebido por sua filha que à época, contava com 14 anos de idade e, devido à imaturidade não lhe entregou.
Diz que citação pelo correio deve obedecer ao disposto na lei, sendo necessária a entrega direta ao destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente.
Argumenta inadequação da via eleita, porque no termo de composição judicial que instrui a Monitória, não há nenhum acordo entre ele e o agravado, mas, sim, entre Polyane Oliveira Fagundes Duarte (exequente nos autos 235/2005), Flábio Ricardo Pawlina do Amaral (executado nos autos 235/2005) e Osmar Rosseto (exequente nos autos 235/2005).
Aduz que há prescrição parcial do débito, visto que as três primeiras parcelas venceram em 2013/2014.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, argumentando nulidade da citação, inadequação da via eleita e prescrição do débito.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não há evidência de dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não ficou demonstrado que o agravante esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 1o de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator